Tribunal: TJPA
Processo: 0806610-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806610-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DENILSON DAS NEVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO ADEQUADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que manteve a decisão interlocutória determinando que, na eventualidade de purgação da mora, a devolução do bem apreendido deve ocorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

2.

Alegações da embargante quanto a suposta omissão no acórdão quanto ao prazo exíguo para devolução do bem, desconsideração do trâmite burocrático necessário e aplicação desproporcional da multa diária de R$ 200,00.

3.

Embargante sustenta ainda a ausência de intimação pessoal para cumprimento das obrigações impostas, o que tornaria a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ.

4.

Recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Matérias devidamente enfrentadas na decisão monocrática e no acórdão recorrido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

Por unanimidade, o Tribunal
conheceu
dos embargos de declaração e
negou-lhes provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

TESE FIRMADA

1.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.

A exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer independe da prévia intimação pessoal do devedor, devido a Súmula 410 do STJ estar superada pela redação pelo art. 513, § 2º, do CPC/15
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Legislação aplicada
: Código de Processo Civil/15, art. 513, § 2º e o art. 1.022; Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806610-47.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: DENILSON DAS NEVES DIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do Acórdão do ID 21668222 que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão interlocutória (id. 112376913 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que
determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0800914-41.2024.8.14.0061 proposta por DENILSON DAS NEVES DIAS.

Transcrevo a decisão agravada (id. 112376913 dos autos de origem):

“...

Havido o depósito, conforme petição de id 112250886, certifique-se, ficando desde já suspensa a busca e apreensão.

Ato contínuo, intime-se a parte autora para manifestação, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a requerente e o fiel depositário para que promova a devolução do bem ao requerido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor do requerido.”

Em suas razões recursais (id. 19171694), a parte agravante sustenta
(i)
a ausência de prévia intimação pessoal do banco agravante quanto à multa diária;
(ii)
o exíguo prazo para a restituição do bem e
(iii)
a excessiva fixação do
quantum
a título de multa diária (R$ 200,00). Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática de
ID 19324004 ao recurso com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
19688412
, no qual
sustenta que o prazo de cinco dias para a restituição do veículo é insuficiente considerando os trâmites burocráticos necessários e que a multa diária de R$ 200,00 é excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a redução da multa nos termos do artigo 537 do CPC ou, ao menos, a fixação de um limite máximo para sua incidência.

Além disso, a agravante argumenta que a multa é inexigível pois não houve intimação pessoal para o cumprimento das obrigações impostas, conforme estabelecido pela Súmula 410 do STJ. Diante disso, solicita que o agravo interno seja conhecido e provido, majorando o prazo para restituição do bem, vedando a aplicação da multa ou reconhecendo sua inaplicabilidade devido à ausência de intimação pessoal. Alternativamente, requer a redução da multa e a fixação de um limite máximo de incidência.

Por fim, a agravante solicita que todas as intimações sejam feitas nos endereços e em nome dos advogados especificados, sob pena de nulidade. O pedido foi formalizado em Belém, no dia 22 de maio de 2024, e assinado pelo advogado Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/PA 16837-A.

Assim, pede o provimento recursal.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSENCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seus embargos de declaração, a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA alega que o Acórdão, com o objetivo de suprir omissões, contradições e esclarecer obscuridades supostamente existentes no acórdão, além de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

A parte embargante alega que:

o

Prazo Exíguo para Restituição e Multa:
Argumenta que o prazo de cinco dias estabelecido para a restituição do bem é exíguo e desconsidera o trâmite burocrático necessário para a restituição do veículo apreendido e a baixa da alienação. Além disso, a multa fixada é considerada exorbitante, extrapolando os limites do artigo 537, §1º do CPC, e configurando enriquecimento sem causa para a parte adversa. A embargante requer a redução da multa com base na razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ.

o

Ausência de Intimação Pessoal:
Alega que não houve intimação pessoal para o cumprimento das obrigações impostas, o que torna a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ao final, requer o suprimento das omissões indicadas, o reconhecimento do prazo exíguo para a restituição do bem, a inexigibilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal, e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste a embargante, devido todas as matérias terem sido esclarecidas na monocrática e no Acórdão recorrido.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024